Tribunal: STF
Processo: AI 767051
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. SÚMULA 288/STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DESCONSIDERAÇÃO. 



    Não foi juntada aos autos cópia do inteiro teor do acórdão recorrido e da respectiva certidão de publicação, bem como do inteiro teor da petição de contrarrazões ao recurso extraordinário. Incidência da Súmula 288/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impõe à parte agravante o ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento. Precedente. 



    Ademais, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a juntada extemporânea de peça deve ser desconsiderada. Precedente.



    Agravo regimental a que se nega provimento.